Tribunal: TJDFT
Processo: 0711037-76.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ABUSIVIDADE. DANO MORAL. NÃO COMPROVADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito: a) da possibilidade de desconstituição do negócio jurídico questionado; b) da possibilidade de condenação da ré ao pagamento de compensação por danos morais e a proporcionalidade do quantum indenizatório fixado pelo Juízo singular; e c) da viabilidade da repetição do indébito relativamente aos valores indevidamente pagos.
2. O termo de adesão assinado pela recorrida padece da ausência de informações suficientes a respeito das condições de pagamento do valor emprestado. Nas cláusulas contratuais não há informação clara de que os encargos relativos ao valor emprestado seriam devidos a partir do não pagamento integral da fatura, o que torna possível a interpretação no sentido de que as parcelas descontadas se destinavam ao pagamento da dívida já acrescida dos encargos pactuados.
3. O direito à informação ampla é corolário do princípio da boa-fé objetiva e do princípio da confiança, expressamente consagrados na legislação consumerista (art. 4o, inc. III, do Código de Defesa do Consumidor), sendo certo que fornecedor e consumidor devem agir com lealdade e confiança na busca do fim comum (adimplemento das obrigações respectivas), protegendo-se, assim, as expectativas de ambas as partes.
4. Eventual quantia cobrada a maior deverá ser devolvida à demandante de modo simples pois no presente caso não ficou caracterizada a hipótese prevista no art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.
5. O fato de ter a autora contratado empréstimo sem informações claras a respeito de seu modo de pagamento, isoladamente, não é suficiente para causar interferência em sua esfera jurídica extrapatrimonial.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.